Tribunal: STF
Processo: ARE 1379846
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 49, fls. 1-2):



    “AGRAVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA. CPC/1973. EMPREGADA DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. ADMISSÃO ANTERIOR À LEI Nº 8.935/94 E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. VÍNCULO DE EMPREGO. ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL. Esta Corte Superior, seguindo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento segundo o qual os empregados de cartório estão sujeitos ao regime jurídico da CLT, na medida em que mantêm vínculo profissional com o titular do cartório, e não com o Estado, ainda que contratados em período anterior à vigência da Lei nº 8.935/94, visto que o artigo 236 da Constituição Federal já previa o caráter privado dos serviços notariais e de registro, tratando-se de norma constitucional autoaplicável. Assim, o artigo 236 da Constituição da República, ao afirmar o caráter privado dos serviços notariais e de registro, afasta qualquer possibilidade de vinculação dos empregados de cartórios extrajudiciais ao regime administrativo que, por óbvio, restringe-se aos entes públicos. Nesse sentido, revela-se inequívoco que, desde a promulgação da Constituição da República de 1988, a reclamante passou a estar sujeita ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. De mais a mais, é irrelevante a ausência da opção tratada pelo artigo 48, da Lei nº 8.935/94, considerando que não há exigência de tal na norma constitucional em foco. O novo regime jurídico se estabeleceu de pronto, a partir da promulgação da Constituição de 1988. Precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. Correto, portanto, o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, com a determinação da anotação na CTPS da autora do vínculo de emprego no período após a vigência da Constituição Federal de 1988 até 01/07/2008, bem como a condenação do réu ao pagamento do FGTS acrescido de 40% referente ao período trabalhado, considerando o disposto na Súmula nº 362 do TST. Agravo conhecido e não provido.”.



    Opostos Embargos de Declaração por TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE BARUERI (Vol. 51), foram rejeitados (Vol. 56).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 57), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE BARUERI aponta violação aos arts. 5º, II; 97, caput; e 236, §1º, da Constituição.



    Sustenta que o acórdão recorrido, ao declarar o vínculo de emprego da reclamante com base no art. 236 da Constituição Federal, violou esse dispositivo constitucional, pois se trata de norma de eficácia limitada que, nos termos do seu § 1º , depende de regulamentação por lei ordinária.



    Aduz que “o v. acórdão recorrido impõe ao recorrente obrigação não prevista em lei e que, aliás, não era de possível cumprimento por antes da promulgação da Lei n. 8.635/94 – observância do regime celetista de notários que apenas poderiam ser contratados sob regime estatutário, diante da ausência de regulamentação por lei ordinária –, a violar (…) de maneira direta e literal, o art. 5º, II, da Constituição” (Vol. 57, fl. 12). 



    Realça que, “sob a justificativa de aplicar o disposto no art. 236 da Constituição, como se viu, o v. acórdão recorrido negou-se, inclusive expressamente, a observar a previsão do art. 48 da Lei nº 8.935/94” (Vol. 57, fl. 13), afrontando, assim, a cláusula de reserva de Plenário (art. 97 da CF/1988).



     Assim, requer seja provido o presente recurso, “reconhecendo-se a nulidade do processo e do v. acórdão recorrido ou, ainda, reformando-se o v. acórdão recorrido, para decretar-se a improcedência da ação com reversão da sucumbência e das custas ou, sucessivamente, com a limitação da condenação ao período posterior à promulgação da Constituição de 1988” (Vol. 57, fl. 18). 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF; (b) não houve violação ao art. 97 da CF; (c) no caso, incide as Súmulas 279 e 636, ambas do STF; e (d) a alegada afronta constitucional somente poderia se dar de forma indireta ou reflexa (Vol. 68). 



    No Agravo, a parte agravante sustenta que a indicação de alguns precedentes do STF não tem o condão de afastar o seguimento do apelo extremo, houve violação direta à Carta Magna, inclusive ao art. 97, e não se aplicam, na hipótese, os Enunciados 636 e 279, ambos do STF (Vol. 69).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    No que remanesce, eis os fundamentos do acórdão recorrido para reconhecer o vínculo de emprego entre a reclamante e o cartório extrajudicial (Vol. 49, fls. 3-16):



    “EMPREGADA DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL - ADMISSÃO ANTERIOR À LEI Nº 8.935/94 E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - VÍNCULO DE EMPREGO - ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NORMA AUTOAPLICÁVEL 



    (…)



    Em exame anterior do caso, concluí por dar provimento ao recurso de revista da autora por decisão unipessoal e, para tanto, externei os fundamentos pertinentes à matéria ora ventilada. Submeto à apreciação do Colegiado minhas razões de decidir, por compreender que merecem ser confirmadas: 



    ‘Ao exame. 



    Esta Corte Superior, seguindo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento segundo o qual os empregados de cartório estão sujeitos ao regime jurídico da CLT, na medida em que mantêm vínculo profissional com o titular do cartório, e não com o Estado, ainda que contratados em período anterior à vigência da Lei nº 8.935/94, visto que o artigo 236 da Constituição Federal já previa o caráter privado dos serviços notariais e de registro, tratando-se de norma constitucional autoaplicável. Nesse sentido, observem-se os seguintes precedentes deste Tribunal Superior: 



    (…)



    Frise-se, por oportuno, que somente na hipótese de opção expressa da reclamante, em face de sua admissão antes da Constituição de 1988 (20/09/1988), nos moldes do artigo 48 da Lei nº 8.935/94 há a manutenção no regime jurídico estatutário. Na hipótese, o Tribunal Regional assentou que a reclamante afirmou que não foi realizada tal opção. 



    Assim, o artigo 236 da Constituição da República, ao afirmar o caráter privado dos serviços notariais e de registro, afasta qualquer possibilidade de vinculação dos empregados de cartórios extrajudiciais ao regime administrativo que, por óbvio, restringe-se aos entes públicos. 



    Nesse sentido, revela-se inequívoco que, desde a promulgação da Constituição da República de 1988, a reclamante passou a estar sujeita ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Nesse passo, verifico aparente violação do artigo 236 da Constituição Federal, razão pela qual, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. 



    RECURSO DE REVISTA 



    Presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame dos pressupostos recursais intrínsecos. 



    EMPREGADA DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL - ADMISSÃO ANTERIOR À LEI Nº 8.935/94 E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – VÍNCULO DE EMPREGO – ARTIGO 236 DA CF – NORMA AUTOAPLICÁVEL 



    CONHECIMENTO 



    Com base na fundamentação expendida no exame do agravo de instrumento, conheço do recurso de revista, por violação do artigo 236 da Constituição Federal.



    MÉRITO 



    Como consequência lógica do conhecimento do apelo, por violação do artigo 236 da Constituição Federal, dou-lhe provimento para declarar o vínculo de emprego entre as partes, após a vigência da Constituição da República de 1988.



    Constatada que a questão em exame é exclusivamente de direito é devida a análise do mérito por esta Corte Superior, em respeito aos ditames constitucionais da razoável duração do processo, celeridade e economia processuais.



    A Constituição Republicana positiva como princípio e garantia fundamental a razoável duração do processo e os meios que lhe garantam tramitação célere (artigo 5º, LXXVIII, inserido pela EC n. 45/2004). 



    Na linha desse preceito constitucional, o CPC consigna em seu artigo 1.013, § 4º, do CPC/15, que: “quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau”. 



    Dessa forma, determino a anotação na CTPS da autora do vínculo emprego entre as partes no período de 20/09/1988 a 01/07/2008, bem como condeno o réu ao pagamento do FGTS acrescido de 40% referente ao período trabalhado, considerando o disposto na Súmula nº 362 do TST. 



    Defere-se, ainda, a indenização substitutiva do seguro-desemprego. 



    Frise-se, que não há que se falar em compensação, considerando que valores recebidos na transação perante a Câmara Arbitral referem-se às verbas trabalhistas devidas (licença-prêmio e indenização). 



    Indevidos honorários advocatícios por perdas e danos, porquanto nessa Justiça Especializada somente é devida a verba honorária quando preenchidos os requisitos da Súmula nº 219 desta Corte Superior (credencial sindical e declaração de hipossuficiência). No caso, não há assistência sindical.



    Correção monetária e juros de mora, nos termos da diretriz inserta na Súmula nº 381 do TST e do artigo 39 da Lei nº 8.177/91. 



    Autorizados os descontos tributários e previdenciários pertinentes. A apuração dos valores devidos a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) deve observar a Súmula 368, VI, do TST.” (fls. 554/564) 



    Nos primeiros embargos de declaração opostos, foram prestados os seguintes esclarecimentos: 



    “Da leitura dos artigos 932, III e IV, "a", do CPC e 896, § 14, da CLT, permite concluir que o Relator no TST possui autorização para negar provimento de forma monocrática aos apelos a ele submetidos. O artigo 255, II e III, do Regimento Interno desta Corte, de igual forma, confere tal prerrogativa, especificamente quando o recurso for contrário à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou, ainda, à jurisprudência dominante acerca do tema. 



    Frise-se, ademais, que em face dos Princípios da Celeridade e Economia Processual e da Razoável Duração do Processo, pilares marcantes do Processo do Trabalho, e considerando que o artigo 896, § 1º, da CLT permite ao Presidente do Tribunal Regional negar seguimento de forma unipessoal ao recurso de revista, é possível se extrair dos referidos dispositivos que nesta Corte Superior, o Relator também pode atuar monocraticamente, quando o apelo não lograr condições de provimento. 



    Assim, o procedimento adotado na espécie, a par de conferir maior celeridade e otimização no trâmite dos processos no âmbito deste Tribunal, em nenhum momento constitui ameaça ao direito de defesa das partes, tampouco lhes causa qualquer prejuízo, uma vez que ainda podem interpor recurso de agravo, nos termos dos artigos 265 e 266 do Regimento Interno do TST, com a finalidade de submeter o exame do feito ao Colegiado.



    O acórdão regional foi publicado em 15/02/2012, portanto antes da vigência da Lei nº 13.015/2014, razão pela qual não há de se exigir a satisfação dos requisitos previstos no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, referente à impugnação específica a todos os fundamentos do acórdão recorrido, à transcrição do trecho da decisão impugnada e ao pressuposto recursal do prequestionamento. 



    Quanto à alegação de afronta à cláusula de reserva de plenário, esclareço que a decisão embargada não se fundamenta na inconstitucionalidade do artigo 48, caput, da Lei nº 8.935/94, mas tão somente na aplicação do disposto no artigo 236 da Constituição Federal. Assim, não se há de falar em ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, tampouco contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    Sobre os débitos trabalhistas incidem juros de mora de acordo com o disposto nos artigos 39 da Lei nº 8.177/91. De mais a mais, o critério a ser utilizado é na data do pagamento da obrigação, razão pela qual se mantém a aplicação do índice previsto no dispositivo legal.



    Conforme já registrado na decisão embargada, não há que se falar em compensação, considerando que valores recebidos na transação perante a Câmara Arbitral referem-se às verbas trabalhistas devidas (licença-prêmio e indenização)”. (fls. 586/587) 



    Nos segundos embargos de declaração opostos, foram prestados os seguintes esclarecimentos: 



    Não obstante a matéria ter sido apreciada quando do julgamento pretérito, apenas para melhor entrega da prestação jurisdicional, presto os seguintes esclarecimentos. 



    Conforme registrado na decisão unipessoal, às fls. 554/564, esta Corte Superior, seguindo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento segundo o qual os empregados de cartório estão sujeitos ao regime jurídico da CLT, na medida em que mantêm vínculo profissional com o titular do cartório, e não com o Estado, ainda que contratados em período anterior à vigência da Lei nº 8.935/94, visto que o artigo 236 da Constituição Federal já previa o caráter privado dos serviços notariais e de registro, tratando-se de norma constitucional autoaplicável. 



    Eis o seguinte precedente da Suprema Corte: 



    (…)



    Nesse sentido, é irrelevante a ausência da opção tratada pelo art. 48, da Lei nº 8.935/94, considerando que não há exigência de tal na norma constitucional em foco. O novo regime jurídico se estabeleceu de pronto, a partir da promulgação da Constituição de 1988. 



    Assim, de acordo com o artigo 879-A, parágrafo único, da CLT, acolho os embargos de declaração, sem atribuir efeito modificativo para fazer constar tanto na fundamentação, como na parte dispositiva da decisão: o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, com a determinação da anotação na CTPS da autora do vínculo de emprego entre as partes no período após a vigência da Constituição Federal de 1988 até 01/07/2008, bem como condeno o réu ao pagamento do FGTS acrescido de 40% referente ao período trabalhado, considerando o disposto na Súmula nº 362 do TST”. (fls. 600/605) 



    Vale registrar, ainda, que não se está violando o artigo 1.021, § 3º, do CPC, uma vez que, na essência, o presente apelo se limita a renovar os argumentos já analisados na decisão impugnada, o que autoriza a confirmação dos fundamentos adotados, à luz da necessária dialeticidade entre recurso e decisão. 



    A vedação inserta no mencionado dispositivo relaciona-se, intrinsecamente, ao comando contido no § 1º do mesmo artigo e tem cabimento quando o agravo interno apresenta assertivas pertinentes que ainda não foram objeto de exame na decisão impugnada ou, apesar de terem sido, comportam esclarecimentos. Dessa forma, a exigência de fundamentação estará cumprida se, nesse particular, o acórdão do agravo, apesar de reiterar as razões de decidir outrora postas na decisão unipessoal do Relator, faz os acréscimos cabíveis. 



    Ademais, na hipótese, a função principal do agravo interno – submeter o exame do apelo ao Colegiado - também terá sido atendida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.” (grifo nosso)



    Acerca da matéria, a jurisprudência desta CORTE SUPREMA firmou-se no sentido de que o art. 236 e parágrafos da Constituição Federal é norma autoaplicável, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994.



    Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 236 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. PRECEDENTES DO PLENÁRIO: MS 28.371, MIN. JOAQUIM BARBOSA, DJE de 27/2/2013 e MS 28.279, MIN. ELLEN GRACIE, DJE de 29/4/2011. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 29.230-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/8/2017 – grifo nosso)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. INGRESSO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, PARÁGRAFO 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTO-APLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES INCONSTITUCIONAIS. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANOS DA IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBLIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. O art. 236, § 3º, da Constituição Federal é norma auto-aplicável.



    2. Nos termos da Constituição Federal, sempre se fez necessária a submissão a concurso público para o devido provimento d e serventias extrajudiciais eventualmente vagas ou para fins de remoção.



    3. Rejeição da tese de que somente com a edição da Lei 8.935/1994 teria essa norma constitucional se tornado auto-aplicável.



    4. Existência de jurisprudência antiga e pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido da indispensabilidade de concurso público nesses casos (Ações Diretas de Inconstitucionalidade 126/RO, rel. Min. Octavio Gallotti, Plenário, DJ 05.6.1992; 363/DF, 552/RJ e 690/GO, rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ 03.5.1996 e 25.8.1995; 417/ES, rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ 05.5.1998; 3.978/SC, rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 29.10.2009).



    5. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal.



    6. Existência de jurisprudência consolidada da Suprema Corte no sentido de que não há direito adquirido à efetivação de substituto no cargo vago de titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição pretérita, na redação atribuída pela Emenda Constitucional 22/1983, quando a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição de 1988 (Recursos Extraordinários 182.641/SP, rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ 15.3.1996; 191.794/RS, rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 06.3.1998; 252.313-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 02.6.2006; 302.739-AgR/RS, rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 26.4.2002; 335.286/SC, rel. Min. Carlos Britto, DJ 15.6.2004; 378.347/MG, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 29.4.2005; 383.408-AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 19.12.2003; 413.082-AgR/SP, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 05.5.2006; e 566.314/GO, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.12.2007; Agravo de Instrumento 654.228-AgR/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.4.2008).



    7. Reafirmada a inexistência de direito adquirido de substituto que preenchera os requisitos do art. 208 da Carta pretérita à investidura na titularidade de Cartório, quando a vaga tenha surgido após a promulgação da Constituição de 1988, pois esta, no seu art. 236, § 3º, exige expressamente a realização de concurso público de provas e títulos para o ingresso na atividade notarial e de registro.



    8. Os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade devem nortear a ascensão às funções públicas.



    9. Segurança denegada.” (MS 28.279, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/2011 – grifo nosso)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE PERMUTA COM CARGO PÚBLICO JUDICIAL DE OUTRA NATUREZA, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 236 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 



    1. É firme a jurisprudência do STF (v.g.: MS 28.371, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27.02.2013) e MS 28.279, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 05.10.1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida Lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002.



    2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem (ADI 4140, Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 20.09.2011; ADI 2.891-MC, Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Plenário, DJ de 27.06.2003; ADI 2602, Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJ de 31.03.2006; e ADI 865-MC, Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 08.04.1994).



    3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. Nesse sentido: MS 28.279 DF, Min. ELLEN GRACIE, DJe 29.04.2011 (“Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal”); MS 28.371-AgRg, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 27.02.13 (“a regra de decadência é inaplicável ao controle administrativo feito pelo Conselho nacional de Justiça nos casos em que a delegação notarial ocorreu após a promulgação da Constituição de 1988, sem anterior aprovação em concurso público de provas”; e MS 28.273, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21.02.2013 (“o exame da investidura na titularidade de cartório sem concurso público não está sujeito ao prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999”).



    4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou ilegítimo o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de permuta com cargo público de outra natureza, realizada entre membros da mesma família, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição.



    5. Agravo regimental desprovido” (MS 28.440-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/2/2014)



    Por fim, o acórdão recorrido consignou que a reclamante não fez opção pelo regime jurídico estatutário, nos moldes do art. 48 da Lei 8.935/1994. Assim, a reversão do julgado demanda análise dos fatos da causa, o que é inviável nesta via recursal, incidindo o óbice da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nessa mesma linha, vejam-se julgados de ambas as Turmas do STF: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Escrevente cartorário. Opção pelo regime estatutário. Artigo 48 da Lei nº 8.935/94. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 916.888-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2016)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE CARGO. ESCREVENTE DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. AFASTAMENTO SEM DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. AUTORA QUE INGRESSOU NA SERVENTIA ANTES DE 1988 E NÃO FEZ OPÇÃO POR REGIME CELETISTA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, 114, I, E 236 DA LEI MAIOR E 19 DO ADCT. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.005.433-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/11/2017)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO. LEI 8.935/1994. OPÇÃO PELO REGIME CELETISTA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.089.655-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/3/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente